Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732098-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING AGRAVADO: MIRIAM MONÇÃO SCHWIND D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo CONDOMINIO DO FELICITTÁ SHOPPING em face de MIRIAM MONÇÃO SCHWIND ante decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0704405-73.2017.8.07.0001, indeferiu a adoção de medidas constritivas. Converto o julgamento em diligência. Nos Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, submetidos a julgamento pela sistemática da recursos especiais repetitivos (Tema 1137), foi determinada a suspensão nacional de todas as causas em que é discutida a possibilidade, ou não, de o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15. Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no tema supramencionado. Assim, deve haver a intimação das partes e posterior suspensão do processo até o julgamento definitivo ou decisão que autorize seu prosseguimento. Desta forma, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca da eventual suspensão do presente feito, em razão da identidade de objeto com o Tema 1137 do STJ, relativo aos Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, submetidos a julgamento pela sistemática de recursos especiais repetitivos. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2025 17:25:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador